Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708119-46.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILAS ROSA DE ALMEIDA REPRESENTANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO RECORRIDO: HOT CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME DESPACHO Uma vez que há impugnação à gratuidade de justiça, nas contrarrazões apresentadas pela ré, devendo, pois, a questão ser analisada antes do julgamento do recurso, é necessário oportunizar-se ao Autor, no prazo de 2 dias, a comprovação da sua hipossuficiência econômica (não servindo, para tanto, a simples declaração constante do documento de ID 13321206). Alternativamente, recolha-se o preparo e as custas processuais, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Int. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2019. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora